Tribunal: TJES
Processo: 5001828-73.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001828-73.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: REINALDO JUNIOR MACHADO CAXIAS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISÓRIA. IMPOSIÇÃO DE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Ordem de
habeas corpus
apontando constrangimento ilegal decorrente da manutenção de sua prisão em razão da impossibilidade de pagamento de fiança arbitrada. O paciente foi preso em flagrante pelo crime do art. 157,
caput
, do Código Penal, e teve concedida a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança no valor de R$ 500,00, além de outras medidas cautelares. A defesa sustenta que a manutenção da prisão, exclusivamente pela impossibilidade de pagamento da fiança, viola os princípios da legalidade e da proporcionalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a manutenção da prisão do paciente pela impossibilidade de pagamento da fiança caracteriza constrangimento ilegal e, em caso positivo, se a fiança pode ser dispensada com a consequente expedição de alvará de soltura.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fiança não pode ser utilizada como meio indireto de imposição da prisão preventiva quando ausentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal.
A manutenção da prisão pela impossibilidade de pagamento da fiança caracteriza constrangimento ilegal, pois fere os princípios da isonomia e da dignidade da pessoa humana, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.
4. O artigo 350, do Código de Processo Penal, autoriza a concessão de liberdade provisória sem fiança nos casos de hipossuficiência do preso.
5. A Recomendação Conjunta nº 01/2015, do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, estabelece que, ultrapassado o prazo de cinco dias sem o pagamento da fiança, presume-se a hipossuficiência do preso, devendo ser expedido o alvará de soltura.
6. No caso concreto, restou reconhecida a hipossuficiência do paciente, justificando-se a dispensa do pagamento da fiança e a expedição do alvará de soltura, mantendo-se as demais medidas cautelares fixadas pelo Juízo a quo.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem concedida para confirmar a liminar deferida e expedir alvará de soltura em favor do paciente, dispensando-o do pagamento da fiança, com a manutenção das demais medidas cautelares impostas.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 319, 325, 327, 328 e 350.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 532.397, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Julg. 03/03/2020, DJE 23/03/2020.
STJ, HC 568.693/ES.
TJES, HC 0038444-45.2019.8.08.0000, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, Julg. 11/03/2020, DJES 16/03/2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5001828-73.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: REINALDO JUNIOR MACHADO CAXIAS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 2ª VARA CRIMINAL

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Reinaldo Junior Machado Caxias
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Vitória nos Autos nº 0000262-05.2025.8.08.0024, em que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no artigo 157,
caput
, do Código Penal.

Consta na inicial do presente
writ
, que o paciente foi preso em flagrante delito em 02/02/2025, tendo o juízo da custódia concedido liberdade provisória ao paciente condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), além da imposição de outras medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Ocorre que, o paciente, assistido pela Defensoria Pública, por não possuir condições financeiras de arcar com tal numerário estipulado, permanece
u
encarcerado,
de forma que
a defesa pretende
a
expedição do competente alvará de soltura sem a necessidade do pagamento de fiança, nos termos do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus nº 568.693/ES.

Pois bem.
No caso concreto, após a análise de todo o caderno processual,
entendo por bem
confirmar a decisão que deferiu a liminar para expedir o
alvará de soltura em favor do paciente
, dispensando-o do pagamento da fiança arbitrada, muito embora mantendo as demais medidas cautelares diversas da prisão já estabelecidas pela autoridade apontada como coatora.

Isso porque, assim como descrito na decisão que decretou a fiança, “
estão ausentes no caso concreto os requisitos que autorizariam a decretação da prisão preventiva do autuado, elencados no art. 312, do CPP
”.

Outrossim, resta evidenciada “
a conveniência de substituir a prisão preventiva do autuado pelas seguintes medidas cautelares, além das condições dos arts. 327 e 328 do CPP, quais sejam: a) proibição de sair da Grande Vitória sem prévia autorização do Juiz natural da causa; b) comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado; c) proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e assemelhados; d) comparecer em até 5 dias úteis a contar desta data ao juízo ao qual o presente APF será distribuído, com cópia de comprovante de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor; e) proibição de manter qualquer tipo de contato com a vítima, bem como de se aproximar dela, devendo manter uma distância mínima de 500m (quinhentos metros); f) comparecer a Central Integrada de Alternativas Penais do Espírito Santo – CIAPES
”, com exceção do já mencionado arbitramento de fiança, eis que pelo informado na inicial, o paciente não possui condições de arcar com o valor estabelecido.

Nesse particular, quanto ao arbitramento da fiança, importante mencionar a Recomendação Conjunta nº 01/2015, que permite a dispensa do pagamento do valor estipulado, quando ultrapassados 05 (cinco) dias sem que haja o pagamento pelo preso. Senão, vejamos:

Art. 1º. Recomendar aos Juízes que, em caso de decisão que conceder, reduzir ou mantiver fiança (arts. 325, I e II, do CPP) em análise de prisões flagranciais, a partir da devolução do mandado de intimação da referida decisão, no prazo de 05 (cinco) dias sem o recolhimento do valor arbitrado, analisem a hipótese de aplicação da presunção de hipossuficiência pelo decurso temporal, expedindo, se for o caso, alvará de soltura com a dispensa do pagamento, nos termos dos artigos 325, §1º, I c/c 350, caput, do CPP.

Além dessa Recomendação, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte vem entendendo que
a ausência de condições de arcar com o valor arbitrado na fiança não pode ser óbice à liberdade do preso, se já for constatado a inexistência dos requisitos contidos no artigo 312, do CPP
, como se observa abaixo:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. CRIME DE DANO. LIBERDADE PROVISÓRIA. FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. 1.[...] . 2. Inexistindo demonstração da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, autorizadores da custódia preventiva, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada. 3. Na espécie, há ilegalidade na concessão da liberdade provisória ao paciente, condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 1.000,00, porquanto se trata de pessoa presumidamente pobre, assistida pela Defensoria Pública e mantida presa até o deferimento da liminar por esta Corte Superior, devendo ser aplicado o disposto no art. 350 do CPP. 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para, confirmando a liminar anteriormente deferida, conceder liberdade provisória ao paciente, sem pagamento de fiança. (STJ; HC 532.397; Proc. 2019/0269746-4; DF; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 03/03/2020; DJE 23/03/2020).

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. FIANÇA. NÃO RECOLHIDA. CONSTRANGIMENTO CONFIGURADO. PRISÃO REVOGADA. MEDIDAS CAUTELARES APLICADAS. ORDEM CONCEDIDA. 1. Passado o prazo de 72 horas sem que haja o pagamento da fiança condicional à liberdade do paciente, deve se presumir a hipossuficiência e, então, ser expedido alvará de soltura independente do pagamento da monta arbitrada pelo juízo. Recomendação Conjunta TJES nº 01/2015. Jurisprudência. 2. Mantidas as demais medidas cautelares aplicadas pela autoridade coatora. 3. Habeas Corpus concedido. (TJES; HC 0038444-45.2019.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 11/03/2020; DJES 16/03/2020).

Acrescento, por fim, que o artigo 350, do Código de Processo Penal, autoriza a concessão de liberdade provisória, quando verificada as condições econômicas do preso.

Des
sa
forma, nos moldes dos julgados acima expostos, reconhecida a hipossuficiência do paciente, entendo que
assiste razão ao impetrante
.

Face o exposto,
ra
tifico a liminar outrora deferida no id.
12366657
, e
CONCEDO A ORDEM
em favor do paciente
Reinaldo Junior Machado Caxias,
mantendo o paciente em liberdade
.

Mantenho, por sua vez, as medidas cautelares diversas da prisão fixadas no Juízo
a quo
e preservadas na decisão liminar.

É como voto.

Vitória, 6 de março de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)